Tribunal: TJES
Processo: 5045357-07.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Abuso de Poder; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5045357-07.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO VICTOR SCHULZ

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE. PMES. EDITAL N. 01/2022. CONTRAINDICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REGISTRO POLICIAL. AUSÊNCIA DE AÇÃO PENAL. TEMA 22 DO STF. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, tem entendimento vinculante no sentido de que, “
Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
”. (RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020);

2. Ao analisar o recurso administrativo do apelante, o Comando da PMES acolheu a tese quando ao erro material pela omissão/inexatidão da informação prestada no BU n.
41711220,
mantendo a contraindicação, no entanto, pela própria existência do registro policial, inobservando o precedente vinculante do STF.

3. Segurança concedida. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5045357-07.2024.8.08.0024

Apelante: João Victor Schulz

Apelado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Joao Victor Schulz contra a sentença de ID 14456150, proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato coator imputado ao Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado denegou a segurança pretendida, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, ao fundamento de que a eliminação do impetrante no concurso público para o Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo decorreu da prestação de informações inverídicas, em violação ao edital do certame.

Em suas razões (ID 14456152), sustenta o apelante, em síntese, que: (a) a eliminação do certame foi fundamentada exclusivamente na existência de registro em boletim de ocorrência, sem qualquer condenação ou ação penal em curso; (b) houve reconhecimento administrativo de que não houve má-fé ou omissão deliberada nas informações prestadas, sendo mantida a eliminação apenas com base no referido registro; (c) a decisão viola os princípios constitucionais da presunção de inocência, do devido processo legal e da ampla defesa; (d) a jurisprudência do STF e do STJ veda a eliminação de candidato por mera existência de boletim de ocorrência ou investigação social genérica, sem condenação criminal com trânsito em julgado; (e) a cláusula editalícia não pode se sobrepor aos direitos fundamentais assegurados pela CF e pela Lei n. 3.196/1978 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo).

Contrarrazões sem questões preliminares, pugnando apenas pelo desprovimento do recurso (ID 14510732).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 18 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte apelante se insurge contra a sentença que denegou a segurança pleiteada no mandado de segurança impetrado contra ato coator imputado ao Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, consistente em sua contraindicação na fase de análise social do concurso da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital 01/2022.

Para tanto, sustenta que (a) a eliminação do certame foi fundamentada exclusivamente na existência de registro em boletim de ocorrência, sem qualquer condenação ou ação penal em curso; (b) houve reconhecimento administrativo de que não houve má-fé ou omissão deliberada nas informações prestadas, sendo mantida a eliminação apenas com base no referido registro; (c) a decisão viola os princípios constitucionais da presunção de inocência, do devido processo legal e da ampla defesa; (d) a jurisprudência do STF e do STJ veda a eliminação de candidato por mera existência de boletim de ocorrência ou investigação social genérica, sem condenação criminal com trânsito em julgado; (e) a cláusula editalícia não pode se sobrepor aos direitos fundamentais assegurados pela CF e pela Lei n. 3.196/1978 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo).

Conforme se apura dos autos, o apelante prestou concurso para admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital n. 01/2022, tendo sido contraindicado na fase de investigação social em razão de estar relacionado em registros policiais e pela omissão/inexatidão de informações em relação ao B.U n. 41711220, declarou no certame ser vítima, quando, na verdade, era autor.

Todavia, ao analisar a resposta do recurso administrativo (ID 14454571), constata-se que o apelante teve acolhida parcialmente sua defesa, notadamente quando à omissão/inexatidão das informações sobre o B.U.

Nesse sentido, conta da decisão administrativa:

[...] “
Face ao exposto, acolho a justificativa referente à suposta omissão/inexatidão das informações prestadas no FIS a respeito do BU n. 41711220, de 21/02/2020, mas mantenho o entendimento de que o candidato incorreu no subitem 20.5, letra ‘a’ (por figurar como conduzido/autor em uma o
co
rrência de crime contra a dig
nid
ade sexual, conforme registrado no BU nº. 41711220, do Ed
it
al Nº 01/2022 – CFSd/2022 de 07 de junho de 2022 - Retificado
”

Assim, a contraindicação foi mantida apenas pelo fato do apelado figurar como autor em registro policial, o que afronta o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que, “
s
em previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
”. (RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020)

Em consonância, também é o entendimento do TJES:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL . SONEGAÇÃO DE INFORMAÇÕES. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DESARRAZOADA. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Wesley Martins Silveira contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Serra, que denegou a segurança em mandado de segurança. A sentença concluiu pela regularidade da desclassificação do apelante na fase de investigação social de concurso público, devido à sonegação de informações sobre boletins de ocorrência e ação penal . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) se a sonegação de boletins de ocorrência e uma ação penal ainda não citada justifica a eliminação do candidato; (ii) se a decisão administrativa violou os princípios da razoabilidade e da presunção de inocência. III . RAZÕES DE DECIDIR 1. A Constituição Federal, art. 5º, LVII, garante a presunção de inocência até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, princípio que deve ser observado nos concursos públicos. 2 . A fase de investigação social visa à avaliação da conduta moral e social do candidato, mas deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso, a eliminação foi baseada em boletins de ocorrência e uma ação penal cuja citação ocorreu posteriormente ao preenchimento do formulário, o que torna desproporcional a exclusão. 3. A mera existência de boletins de ocorrência sem instauração de inquérito ou ação penal não é suficiente para desqualificar a idoneidade moral do candidato . 4. A exclusão baseada em eventos distantes no tempo e que não resultaram em denúncia penal deve ser analisada à luz do comportamento atual do candidato, conforme jurisprudência do TJES e STJ. Ausência de ciência de boletim de ocorrência e ação penal. IV . DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A eliminação de candidato em fase de investigação social de concurso público, baseada exclusivamente em boletins de ocorrência e ação penal não citada à época do preenchimento de formulário, viola os princípios da presunção de inocência e da razoabilidade, sendo desproporcional . Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LVII; Lei n. 12.016/09, art . 1º. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50301587620238080024, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO SOLDADO. CONTRAINDICAÇÃO INVESTIGAÇÃO SOCIAL . BOLETIM DE OCORRÊNCIA E ABORDAGEM POLICIAL QUE DEU ORIGEM A AÇÃO PENAL ARQUIVADA. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RE 560 .900 STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em sede de concurso público, é plenamente possível o controle do ato administrativo pelo Poder Judiciário, sem qualquer ofensa ao princípio da autonomia dos Poderes, caso reste constatado que o ato do Poder Público tenha contrariado direitos e garantias constitucionais, configurando manifesta ilegalidade ou abuso de autoridade . 2. Especificamente acerca da necessidade de aprovação em Investigação Social para o ingresso na carreira da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, etapa em que excluído o Agravado, deve ser ressaltado que tal requisito encontra previsão legal expressa no artigo 9º, XI da Lei 3.196/78, de modo que, inexiste irregularidade na previsão editalícia que possibilita a contraindicação e eliminação de candidato que preste informação inverídica, inexata ou mesmo omita informação relevante quando do preenchimento de sua Ficha de Investigação Social. 3 . Na hipótese dos autos, o Recorrido impetrou a ação mandamental na origem objetivando anular o ato administrativo que ensejou a sua contraindicação e eliminação no Certame em razão de possuir processo arquivado referente a uma abordagem policial ocorrida no Terminal de Carapina, em Serra/ES, em que foi conduzido juntamente a dois conhecidos, com os quais foram encontradas substâncias ilícitas semelhantes a maconha e também em razão da omissão de informações, relativas à existência de um Boletim registrado pela sua genitora. 4. A existência do processo arquivado referente a abordagem policial no Terminal de Carapina não é capaz de autorizar a sua contraindicação, haja vista que, nos termos da tese fixada em repercussão geral pelo E. STF, na ocasião do julgamento do RE 560 .900, a existência de inquérito ou processo penal não autoriza a eliminação de candidato. 5. No que se refere a apontada omissão de informações, relativa a boletim de ocorrência lavrado pela genitora do Agravado, verifico que este é relativo a fatos supostamente ocorridos há mais de 06 (seis) anos, e sequer deu origem a instauração de processo criminal. Nesse aspecto, convém estabelecer que muito embora a omissão de informações por si só seja capaz de autorizar a contraindicação do candidato, eis que evidencia ausência de boa-fé ou lealdade exigida, o fato é que, considerando que o boletim de ocorrência apenas consigna declaração unilateral narrada pelo declarante, bem como que na hipótese o boletim em questão não deu origem a inquérito ou a processo penal, é plenamente factível que o candidato sequer tivesse ciência acerca da sua existência, mostrando-se desrazoável a sua eliminação também sob esse aspecto . 6. Recurso conhecido e improvido. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 12 de dezembro de 2023. RELATORA (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5010605-18.2023.8.08.0000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Considerando, então, que não há condenação criminal imposta ao apelado, o mero registro policial não é suficiente, por si só, para justificar sua eliminação do concurso.

Diante do exposto, c
onheço do recurso e a ele dou provimento
para, reformando a sentença recorrida, conceder a segurança para anular o ato que contraindicou o apelado ao concurso regido pelo Edital n° 01/2022 – CFSD 2022.

Sem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: respeitosamente, peço vista.

Apelação Cível nº
5045357-07.2024.8.08.0024

Apelante:
Joao Victor Schulz

Apelado:
Estado do Espirito Santo

Relator:
Desembargadora Janete Vargas Simões

Vogal:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes Desembargadores, pedi vista dos autos para melhor analisar o caso trazido à apreciação desta c. Câmara.

Ao compulsar detidamente o caderno eletrônico não alcancei conclusão distinta daquela obtida no voto de relatoria da eminente

Desembargadora Janete Vargas Simões
no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso e
CONCEDER A SEGURANÇA
pretendida.

Assim,
ACOMPANHO
na íntegra o voto de relatoria.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Vogal

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.